Tribunal: TJSP
Processo: 2140478-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Valdomiro Moreira Silva contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. O pedido visa ao recolhimento do ITBI com base no valor de arrematação de imóvel em leilão judicial, e não no valor venal de referência estipulado

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Valdomiro Moreira Silva contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. O pedido visa ao recolhimento do ITBI com base no valor de arrematação de imóvel em leilão judicial, e não no valor venal de referência estipulado pelo Município de Campinas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a base de cálculo do ITBI deve ser o valor de arrematação do imóvel em leilão judicial ou o valor venal de referência estipulado unilateralmente pelo Município.
III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1113, estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não vinculada à base de cálculo do IPTU.
4. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de conformidade com o valor de mercado, podendo ser afastado pelo fisco mediante processo administrativo próprio.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para determinar a emissão da guia de recolhimento do ITBI com base no valor de arrematação judicial do imóvel, sem acréscimo de multa por atraso, suspendendo-se a exigibilidade da diferença controvertida.
Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do ITBI deve ser o valor de arrematação do imóvel em leilão judicial. 2. O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência unilateral.
Legislação Citada:
CPC, art. 927, III; CTN, art. 148.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1937821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 22/02/2022.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2058700-61.2025.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, j. 14/04/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2214735-83.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 07/11/2024.